Tribunal: STF
Processo: ARE 1481840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE DA PROVA - NÃO OCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - INEXISTÉNCIA DE PROVA ILÍCITA - MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA - MARCO INTERRUPTIVO - PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOLO EVIDENTE - DELITO DE PERIGO ABSTRATO - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE - QUESTÃO DE OFÍCIO - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.



    - O crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de forma que, enquanto o agente mantém sob sua posse arma de fogo, está em estado de flagrância, o que permite que a prisão em flagrante ocorra a qualquer tempo, sendo dispensável até mesmo a existência de mandado de busca e apreensão para vistoria do imóvel do agente em que pairam indícios de violação ao referido tipo penal, de forma que não há que se falar em ilicitude da prova, nessa circunstância.



    - Nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP do art. 389, do CPP, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial, pelo que, não transcorrido o prazo prescricional. Precedentes.



    - A simples conduta de possuir arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consumado está o delito tratado no artigo 12 da Lei 10.82612003. O legislador ao deliberar pela existência de crime o mero fato de possuir arma, acessório e/ou munição de uso permitido, por via oblíqua, emitiu um presumível juízo de que aquela conduta por si só ostenta risco social, prescindindo-se, portanto, de quaisquer resultados de índole gravosa. Patente o dolo do acusado, que tinha conhecimento da existência da arma no local de trabalho.



    - Com base no princípio da proporcionalidade, o valor a ser arbitrado para a prestação pecuniária não pode ser fixado em patamar destoante daquele fixado para a pena corporal e para a de multa. Assim, deve também a pecuniária ser fixada no montante de 01 salário mínimo, no valor vigente à época dos fatos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente